Tribunal: TJDFT
Processo: 0703614-65.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. BANCO. PRELIMINAR. SENTENÇA CITRA PETITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AQUISIÇÃO DA INSTITUIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. OMISSÃO INTEGRALIZADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COISA JULGADA. CONFIGURADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSÍVEL. EXTINÇÃO. DANO MORAL. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO AO CONSUMIDOR. PROVIMENTO JURISDICONAL. DESRESPEITADO. INDENIZAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 54, STJ. A PARTIR DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA INTEGRALIZADA.
1. Observa-se, no caso dos autos, que a sentença não analisou o pedido de ilegitimidade passiva, sendo necessário o reconhecimento do vício de julgamento citra petita. Aplicação do art. 1.013, §3o, III do CPC.

1.1. Em que pese à aquisição do Banco Citibank pelo Itaú, tal fato apenas justifica a sucessão processual tendo em vista que relação jurídica foi formada entre o autor e o Citibank e todas as cobranças em discussão pelo autor foram realizadas em nome do banco adquirido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral.

2.1. No caso em exame, não houve qualquer vício de fundamentação na sentença, que atendeu adequadamente ao padrão decisório exigido pelo art. 489 do CPC, tendo sido o pedido de aplicação de astreintes prejudicado em razão da extinção do pedido de obrigação de fazer. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada.

3. A coisa julgada assegura intangibilidade à decisão judicial, destinando-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos.

3.1. Não pode a parte almejar em nova lide, a alteração do que foi disposto em decisão acobertada pela coisa julgada.

3.1. In casu, existindo condenação ao banco réu na obrigação de se abster de efetuar qualquer cobrança ao autor em sentença transitada em julgado, a extinção do feito quanto a esse pedido é medica impositiva.

4. A continuidade de cobranças indevidas viola não só o direito do consumidor, como também demonstra desrespeito com provimento jurisdicional condenatório, sendo imprescindível a indenização por danos morais ao consumidor lesado.

5. A fixação da verba indenizatória deve ser realizada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, e as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória.

5.1. Verificado que a quantia fixada na instância a quo se relevou suficiente para compensação do dano extrapatrimonial suportado tendo em vista a reiteração das cobranças indevidas, não há que se falar em modificação.

6. O termo inicial de incidência dos juros de mora é a data da citação, quando se tratar de responsabilidade contratual nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil diante da sucumbência recíproca deverão ser proporcionalmente distribuídas entre as partes as despesas, não havendo que se falar em modificação da sucumbência.

8. Recursos conhecidos. Preliminar de ofício de sentença citra petita. Omissão sanada. No mérito, recurso do autor não provido. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada. No mérito, recurso dos réus não provido. Sentença integralizada.